Tribunal: CARF
Processo: 12267.000494/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000494/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
PRESTSERVICE CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado dentro do prazo de 30 dias a contar
da intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 230/239, a qual julgou procedente em parte o
lançamento decorrente da falta de recolhimentos de contribuições sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.099.635-6,
consolidado em 14/10/2007), no valor de R$ 429.901,55, acrescidos de juros e multa,
contra a empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 67/85),
refere-se às contribuições dos segurados e patronais destinadas à Seguridade Social e a
Terceiros, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas a partir do exame das folhas de pagamento, GFIP, lançamentos
contábeis apontados nos Livros Diário e Razão, confrontados com os valores de
retenção informados nas Notas Fiscais de Serviço e com os recolhimentos efetuados em
GPS pela empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000494/2008-46
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000494/2008-46

1.1. O relatório fiscal informa, entre outros, que a empresa, de forma equivocada,
aproveitou-se das retenções sofridas no estabelecimento Filial para abater o valor
devido a título de contribuição previdenciária pelo estabelecimento matriz, tendo sido
aproveitados pela fiscalização como créditos somente os valores destacados como
retenção em notas fiscais emitidas pelo estabelecimento matriz.
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. A interessada interpôs impugnação às fls. 160/190, requerendo em suma:
2.1. A ocorrência da decadência parcial do débito, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN;
2.2. Quanto às diferenças apontadas oriundas de glosa de retenção relativa ao
estabelecimento filial, o débito deve ser anulado ou ao menos corrigido para adequar-se
à realidade fática, vez que o referido estabelecimento filial não possuía empregados nele
registrados, mas tão somente na matriz, além do que o próprio Auditor-Fiscal reconhece
o direito da empresa a utilizar-se desses créditos, na forma do art. 215, da IN MPS/SRP
n° 03/2005;
2.3. Que a interessada entende que esse é o momento oportuno para que se retifique o
débito apurado, tendo em vista a existência de crédito perante a Previdência Social, sob
pena da prática de bis in idem, totalmente vedado pelas regras jurídicas;
2.4. Que o ordenamento jurídico deve ser entendido dentro de uma lógica sistemática e
não através de resoluções ou instruções normativas isoladas, que não condizem com a
legislação pátria, no que toca aos conceitos de empresa e estabelecimento;
2.5. Que se entende que a melhor solução para o caso concreto é a anulação da NFLD, e
se assim não for o entendimento deste órgão, pelo princípio da eventualidade, seja
sucessivamente adotado o que está disciplinado no capítulo IV, do artigo 215, da IN
SRP 3/05, designando-se diligência fiscal para apuração dos valores de crédito da
empresa;
2.6. Que a espera pela apreciação de um pedido de restituição pode levar até 3 anos,
acarretando prejuízos irreparáveis à empresa, que no mínimo, não poderia participar de
qualquer espécie de licitação, obter CND, já que seria necessário o depósito de 30% do
valor do débito para que pudesse recorrer, dificultando a sobrevivência da impugnante
no mercado empresarial;
2.7. Que se a impugnante agiu de forma equivocada, foi sempre de boa-fé, pois todos os
valores retidos foram informados em GFIP, ainda que no CNPJ da matriz;
2.8. Que a obrigação de destacar o valor da retenção de 11% na nota fiscal foi
corretamente satisfeita;
2.9. Que foi apresentado à Agência da Previdência Social pedido de restituição em
anexo, do qual consta objeto idêntico ao item "2.c" dessa impugnação, qual seja, os
valores retidos pelas empresas tomadoras no estabelecimento 08.
2.10. Ao final requer seja acolhida a defesa, com o intuito de que sejam considerados os
argumentos aduzidos, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 230):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 28/02/2003, 01/04/2003 a 30/09/2005
Decadência parcial. Lançamento por homologação.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000494/2008-46

O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, inclusive os
referentes às contribuições destinadas a entidades e fundos paraestatais, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Retenção de 11%. Compensação do valor retido. Estabelecimento.
A compensação do valor retido de que trata o artigo 31, da Lei 8.212/1991, deverá ser
feita no documento de arrecadação do estabelecimento da empresa que sofreu a
retenção, sendo vedada a compensação em documento de arrecadação referente a outro
estabelecimento.
Para o Direito Tributário, matriz e filiais são consideradas estabelecimentos autônomos,
com personalidade jurídica distinta.
Operação concomitante. Competência.
O órgão julgador não tem competência para a realização de procedimento tendente a
liquidar total ou parcialmente créditos tributários constituídos, utilizando-se de crédito
oriundo de processo de restituição.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente, extraímos:
(...)
15. Assim sendo, conforme os parâmetros acima expostos, verifica-se que ocorreu o
lançamento por homologação, logo o prazo a ser aplicado na apuração da decadência é
o previsto no artigo 150, § 4° do CTN: cinco anos, a contar do fato gerador, para
homologar o que foi pago ou lançar a diferença acaso existente.
16. Necessário determinar o dies a quo para contagem do prazo de decadência. No caso
em análise, a ciência do lançamento ocorreu em 15/10/2007 (fls. 01), sendo apuradas
contribuições relativas ao periodo de 03/2002 a 09/2005 (descontínuo). Para as
contribuições lançadas até a competência 09/2002, ocorreu a decadência do direito de a
Fazenda Pública efetuar o lançamento, sendo estas, portanto excluídas do levantamento.
(...)
18. Assim, em face da declaração de inconstitucionalidade prolatada pelo E. Supremo
Tribunal Federal, bem como a edição da Súmula Vinculante n° 8 do mesmo Tribunal,
entendo que o prazo decadencial das contribuições destinadas aos Terceiros também
deve obedecer ao prazo decadencial de 05 anos previsto no CTN.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/03/2013 (fl. 245),
apresentou o recurso voluntário de fls. 246/255, em 29/04/2013 – fl. 246, alegando em síntese: a)
Preliminar de tempestividade; e b) possibilidade de compensação da retenção de 11% por notas
emitidas por estabelecimento do mesmo contribuinte.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Conforme se extrai do relatório acima, o contribuinte foi intimado em 26/03/2013
(fl. 245) e apresentou o recurso voluntário de fls. 246/255, em 29/04/2013 – fl. 246.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000494/2008-46

O contribuinte apresentou preliminar de tempestividade, nos seguintes termos:
O recorrente foi intimado da decisão da 10a Turma da DRJ/RJ no dia 26/03/2013 (terça-
feira), iniciando o prazo do recorrente em 27 de fevereiro (quarta-feira), sendo o prazo
para interposição do presente recurso de 30 dias, no dia 25/04/2013 (quinta-feira) foi
realizado o agendamento pela Receita Fazendária para o dia 29/04/2013 (segunda-feira)
a fim de se protocolar o recurso que recebeu a senha PRJ11 no próprio dia 25/04/2013,
é, portanto tempestivo a presente medida.
Merece destaque o fato de que a intempestividade está atestada nos presentes
autos às fls. 274.
Entretanto, não procede a alegação de tempestividade apresentado pelo
contribuinte, uma vez que a legislação que disciplina o processo administrativo é clara, nos
seguintes termos:
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como mencionado pelo próprio recorrente, a intimação ocorreu no dia
26/03/2013, iniciando o prazo em 27 de fevereiro (quarta-feira), sendo o prazo de 30 (trinta)
dias, no dia 25/04/2013 (quinta-feira), mas o contribuinte não protocolou o recurso nesta data,
apenas agendou o protocolo que foi, efetivamente feito no dia 29/04/2013, após o prazo previsto
no artigo 33 do Decreto n° 70.235/1972, acima transcrito.
Deste modo, está equivocada a interpretação feita pelo recorrente, sendo
intempestiva a apresentação do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 281
DF CARF MF
Original